Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NORMAS CONTRATUAIS EXPRESSAS E CLARAS A RESPEITO DO OBJETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, NCPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O consumidor, ainda que tenha facilitada sua atuação em juízo, não fica isento de dotar sua tese de verossimilhança, sendo certo que os fatos constitutivos de seu direito não são passíveis de inversão.
2. Ao autor cabe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, NCPC, de forma que inexistindo nos autos comprovação suficiente quanto à presença de vício de consentimento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico realizado.
3. Ademais, da leitura dos documentos acostados aos autos, verificamos que as regras a respeito da contratação são claras, não contendo obscuridades.
4. Recurso improvido.